Tribunal: TJDFT
Processo: 0739080-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEVANTAMENTO DOS VALORES ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, diante da perda superveniente do objeto recursal após levantamento dos valores penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se subsiste interesse recursal em agravo de instrumento interposto após o levantamento dos valores penhorados, especialmente quando a decisão recorrida reconheceu a impenhorabilidade por se tratar de proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O levantamento dos valores penhorados ocorreu antes da interposição do recurso, tornando impossível qualquer efeito prático útil da insurgência recursal.
3. O interesse recursal pressupõe a possibilidade de reversão útil da decisão agravada, o que não se verifica quando o crédito já foi levantado e transferido ao executado.
4. Eventual restituição dos valores dependeria de provocação própria perante o juízo de execução, não podendo ser objeto do presente recurso.
5. O recurso de agravo de instrumento não comporta conhecimento, ante a perda superveniente do objeto e a consequente ausência de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A interposição de agravo de instrumento após o levantamento dos valores penhorados configura perda superveniente do objeto, afastando o interesse recursal e impedindo o conhecimento do recurso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 833, IV; art. 1.021, § 4o.